Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO LEGAL. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. LAUDO PERICIAL OFICIAL. INDISPENSABILIDADE. SÚMULA 598/STJ. REQUISITOS COMPROVADOS.
1. A concessão da isenção de que trata o art. 6o, inc. XIV e XXI, da Lei no 7.713/98 tem por escopo assegurar aos portadores de doenças graves remuneração condizente com os dispendiosos tratamentos médicos a que deverão ser submetidos, isentando-os do recolhimento do imposto de renda.
2. A comprovação de moléstia grave, com o escopo de obtenção de declaração de isenção de imposto de renda, pode ser comprovada por outros meios de prova além do laudo pericial emitido por serviço médico oficial. Inteligência da Súmula 598 do STJ.
3. Recurso voluntário e remessa necessária não providos.